Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000790-61.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), MARIA DARQUE ROSA - CPF: 375.448.531-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA-PRÊMIO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. ANOTAÇÃO INFORMAL SEM VALOR JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, visando ao pagamento da remuneração relativa ao período de licença-prêmio que alegadamente teria sido deferida. A agravante sustenta que a Administração concedeu apenas licença para tratar de interesses particulares, não remunerada, e omitiu-se quanto à licença-prêmio anteriormente deferida, o que teria resultado na suspensão dos seus vencimentos. Requer a reforma da decisão para compelir o Município ao pagamento imediato dos valores correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se a parte agravante incorreu em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para alcançar objetivo indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação manuscrita lançada no requerimento administrativo da servidora, sem qualquer forma legal, assinatura funcional, carimbo ou publicação oficial, não configura ato administrativo formal nem gera efeitos jurídicos válidos, conforme exigem os princípios da legalidade e da publicidade (CF, art. 37; Lei no 9.784/1999, art. 22).

A existência de portaria regularmente publicada, concedendo licença para tratar de interesses particulares, não remunerada, prevalece sobre anotações informais e evidencia que a Administração não concedeu a licença-prêmio pleiteada.

A incompatibilidade temporal entre a alegação de deferimento da licença e a data da publicação da portaria demonstra ausência de verossimilhança na narrativa da agravante, comprometendo a probabilidade do direito.

A ausência de documentos que comprovem a suposta suspensão de vencimentos, como contracheques ou extratos bancários, impede o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propositura da ação após o encerramento do período da licença alegadamente concedida compromete o requisito da urgência, não havendo risco de dano futuro a justificar a medida.

A tentativa da agravante de induzir o juízo a erro, com apresentação de anotação sem valor jurídico e ocultação do ato formal regularmente publicado, configura litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e buscar finalidade manifestamente ilegal (CPC, art. 80, incisos II e III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação informal não publicada lançada em requerimento administrativo não possui eficácia jurídica para comprovar o deferimento de licença-prêmio.

A ausência de comprovação documental de suspensão de vencimentos impede o reconhecimento do perigo de dano necessário à concessão de tutela provisória.

A tentativa de induzir o juízo a erro com distorção dos fatos e ocultação de ato administrativo formal caracteriza litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
MARIA DARQUE ROSA FONSECA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Xingu - MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1024927-56.2025.8.11.0001, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante.

Em sua petição inicial do recurso (ID 285527879), a Agravante narra, em síntese, ser servidora pública municipal e que, em 02 de agosto de 2024, protocolou requerimento para gozo de licença-prêmio remunerada, com fundamento no artigo 60 da Lei Municipal no 491/2012. Afirma que seu pedido foi deferido em 13 de agosto de 2024. Sustenta que, posteriormente, em 14 de março de 2025, solicitou o gozo de licença para tratar de interesses particulares. Alega, contudo, que a administração municipal, por meio da Portaria no 044/2025, concedeu apenas a segunda licença, de natureza não remunerada, omitindo-se quanto à primeira, o que resultou na suspensão inesperada de seus vencimentos. Argumenta que a questão não versa sobre a discricionariedade administrativa, uma vez que o deferimento da licença-prêmio já havia ocorrido. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelo deferimento expresso do benefício, e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar de sua remuneração e na violação à sua dignidade, uma vez que se encontra privada dos meios para seu sustento. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao Município Agravado o pagamento imediato das remunerações correspondentes ao período da licença-prêmio.

O recurso foi instruído com os documentos pertinentes, incluindo procuração (ID 285527880) e comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 285534387).

Em decisão monocrática (ID 286024852), proferida em 20 de maio de 2025, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de que a Agravante não demonstrou, de plano, a probabilidade do direito, uma vez que a única prova do suposto deferimento da licença-prêmio era uma anotação manuscrita em seu requerimento, sem valor jurídico formal. Adicionalmente, consignou-se a ausência de prova da efetiva suspensão dos vencimentos, o que afastava o perigo de dano. Na mesma oportunidade, foram determinadas a comunicação ao juízo de origem e a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

O juízo de primeiro grau foi devidamente comunicado da decisão, conforme ofício e comprovantes de envio e leitura (
IDs
287508355, 287923388, 288125365).

Transcorrido o prazo legal, o Município Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 295432369).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer da lavra da Promotora de Justiça
Sasenazy
Soares Rocha
Daufenbach
(ID 298212362), absteve-se de intervir no mérito da causa, por entender que a lide não envolve interesse público primário que justifique a atuação ministerial. Posteriormente, ciente da inclusão do feito em pauta, o Promotor de Justiça Rogerio Bravin de Souza ratificou a não intervenção (ID 301742376).

O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual, com as devidas intimações das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Conforme relatado, o presente
agravo de instrumento
insurge-se contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de tutela de urgência
formulado por
Maria
Darque
Rosa Fonseca
, que objetiva o pagamento da remuneração relativa ao período de uma
suposta licença-prêmio
que alega ter sido deferida pela Administração Pública.

A controvérsia submetida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar a presença dos
requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Na decisão monocrática de ID 286024852, indeferi o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Submeto, agora, o tema à apreciação do colegiado,
mantendo a mesma
linha de fundamentação, que passo a expor de forma mais aprofundada.

O primeiro requisito – a
probabilidade do direito (fumus boni iuris)
– não se encontra presente.

A agravante sustenta que lhe foi
deferida licença-prêmio remunerada
, com período de fruição entre
1o de fevereiro de 2025 e 30 de abril de 2025
, o que teria sido reconhecido em anotação lançada em requerimento administrativo (ID 190394696), onde consta a expressão: “Deferida em 13/08/2024”.

No entanto, referido documento
não apresenta os elementos mínimos exigidos pela legalidade administrativa para configurar um ato formal e eficaz
, pois carece de
identificação do agente competente
,
carimbo oficial
,
número de protocolo decisório
,
assinatura funcional
, bem como de
qualquer publicação em órgão oficial
. Trata-se, portanto, de manifestação desprovida de forma legal, lançada diretamente sobre o requerimento da servidora, sem qualquer respaldo administrativo formal ou publicidade.

É princípio basilar do
Direito Administrativo
que os atos que geram efeitos jurídicos para os administrados devem observar
forma legal
, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do art. 22 da Lei no 9.784/99. A anotação informal, sem publicação oficial,
não se reveste da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos
.

Por outro lado, consta nos autos a
Portaria no 044/2025
(ID 190394694), regularmente expedida e publicada em
02 de abril de 2025
, por meio da qual o Município concedeu à servidora
licença para tratar de interesses particulares
, a qual, por força de lei, é
não remunerada
.

É relevante destacar que a publicação da portaria ocorreu
quase no fim do período que a própria parte indicou como sendo de fruição da licença-prêmio
. Se de fato o benefício tivesse sido deferido desde agosto de 2024, a publicação do ato concessivo correspondente
teria ocorrido antes do início da licença
, e não após dois terços de seu decurso.

Essa
incompatibilidade temporal
entre a alegação da agravante e os registros oficiais compromete a verossimilhança da narrativa apresentada. O documento produzido de forma interna e não publicado
não pode prevalecer sobre o ato administrativo formal e publicado
, que goza de
presunção relativa de legitimidade
.

O segundo requisito –
perigo de dano (periculum in mora)
– igualmente não restou demonstrado.

A parte agravante alega a suspensão de seus vencimentos, mas
não apresentou qualquer documento comprobatório
, como contracheques, extratos bancários ou comunicação da Administração. A simples alegação de que se encontra privada de sua remuneração, por mais grave que seja,
não se sustenta sem lastro probatório
.

Ademais, o período da alegada licença remunerada já se encerrara
em 30 de abril de 2025
, sendo que a ação foi proposta apenas após essa data. Tal circunstância compromete o requisito da urgência, pois
não há risco de dano futuro ou iminente
, mas apenas eventual alegação de prejuízo consumado, que deve ser discutido por via própria, com dilação probatória.

Por fim, a alegada
reversibilidade da medida
— sob o argumento de que os valores poderiam ser compensados —
não supre a exigência dos requisitos essenciais da tutela provisória
, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A análise detida dos autos revela ainda
violação manifesta ao dever de boa-fé processual
, previsto no art. 5o do CPC.

A agravante:

Apresenta como fundamento de sua pretensão
uma anotação informal no corpo de seu requerimento administrativo
, sem qualquer valor jurídico, como se fosse ato formal de deferimento da licença-prêmio;

Afirma que a Administração se omitiu quanto à publicação do benefício supostamente deferido,
embora tenha ciência — e inclusive tenha juntado aos autos — da Portaria no 044/2025
, publicada em 02/04/2025, que
lhe concedeu licença de natureza diversa e sem remuneração
;

Sustenta, de forma contraditória, que houve deferimento da licença-prêmio em agosto de 2024, mas
aguardou até o fim do período supostamente deferido para então ajuizar ação
, com o claro objetivo de
pleitear a conversão do benefício em pecúnia
, mesmo
ciente da inexistência de ato administrativo formal que o embasasse
;

Ignora, ainda, que a publicação de atos concessivos ocorre antes do início de sua fruição, e não no final, como sua tese sugeriria.

Tal conduta demonstra que a parte
reorganizou os fatos de forma artificial, desconsiderou os efeitos jurídicos do ato formal publicado e buscou construir um direito onde não havia suporte documental válido
.

Portanto
,
a tentativa de induzir o juízo a erro, mediante distorção da cronologia e desconsideração de prova oficial que lhe é desfavorável
, configura
litigância de má-fé
, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC:

II – Alterar a verdade dos fatos
;

III – Usar do processo para conseguir objetivo ilegal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados, conheço do presente
Agravo de Instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ratificando, por conseguinte, a decisão liminar proferida nestes autos recursais (ID 286024852).

Reconheço, ainda, a
prática de litigância de má-fé
por parte da agravante, com fundamento nos incisos II e III do
art. 80 do CPC
, aplicando-lhe
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 81 do CPC
, a ser revertida conforme previsão legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025